Tribunal: TJBA
Processo: 8027717-25.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027717-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ROSANGELA D OLIVEIRA MENDES

Advogado(s)
:
IGOR DIAS LEITE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRECÊ

Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, da Lei 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. VIABILIDADE. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA DE TRÊS ANOS DE IDADE. FILHO SEM REGISTRO DE PATERNIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. APLICAÇÃO DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO DO CNJ. VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA DA GENITORA EM FAMÍLIA MONOPARENTAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARECER PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO
-SE A LIMINAR DEFERIDA
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Rosângela d'Oliveira Mendes, presa em flagrante em 19 de abril de 2026, acusada da prática do crime de tráfico de drogas, por transportar em ônibus intermunicipal cerca de seis quilos e oitocentos e noventa e três gramas de maconha. O juízo plantonista de primeiro grau homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva. Em sede de plantão de segundo grau, foi deferida liminar para substituir a segregação por prisão domiciliar com medidas cautelares, providência já cumprida. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão definitiva da ordem.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se (i) a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada e se (ii) a paciente preenche os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva pela modalidade domiciliar, considerando sua condição de mãe e única responsável por criança de três anos de idade, bem como as diretrizes de gênero do Conselho Nacional de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O decreto de prisão preventiva de primeiro grau, que indeferiu a concessão de prisão domiciliar, embora presentes indícios de autoria e materialidade, carece de fundamentação concreta ao amparar-se genericamente na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e no argumento de que a paciente utilizou o filho menor como escudo para a prática ilícita, sem respaldo em elementos objetivos de convicção.

4. Nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal e do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo número 143.641/SP, a prisão preventiva imposta à mulher que for mãe de criança de até doze anos incompletos será substituída por prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça e não tenha sido praticado contra o próprio descendente.

5. A paciente é primária, possui residência fixa e não há indicativo de integração a organização criminosa estruturada. O filho da paciente possui apenas três anos de idade e não tem pai registral, o que demonstra ser ela a única responsável pelos cuidados e sustento do menor.

6. A aplicação da perspectiva de gênero, em conformidade com o protocolo instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, impõe que o julgador considere as vulnerabilidades sociais e econômicas da mulher em famílias monoparentais, priorizando soluções cautelares que resguardem o melhor interesse da criança e evitem a punição reflexiva do menor de tenra idade.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva de genitora de menor de doze anos incompletos deve ser substituída por prisão domiciliar quando, embora presentes indícios de autoria e materialidade, encontram-se atendidos os requisitos objetivos do artigo 318-A do Código de Processo Penal, não sendo a quantidade de drogas ou a gravidade abstrata do delito fundamentos idôneos para afastar o benefício legal. 2. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça veda a utilização de estereótipos que presumem a inaptidão da mãe em decorrência de conduta delituosa, impondo a valoração da centralidade do cuidado na família monoparental de baixa renda.

Dispositivos normativos citados:

Constituição Federal, artigo 227.

Lei nº 11.343 de 2006, artigo 33, caput.

Código de Processo Penal, artigos 318, inciso V, e 318-A.

Recomendação CNJ número 128/2022 e Resolução CNJ número 492/2023.

Jurisprudência citada:

STJ, AgRg no HC n. 1.077.683/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026; STJ, AgRg no RHC n. 228.749/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 12/3/2026.

STF, Habeas Corpus número 143.641/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus número 8027717-25.2026.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, impetrado pelo advogado Igor Dias Leite

em favor de Rosângela d'Oliveira Mendes.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do Relator.